Tribunal: TJMT
Processo: 1009183-18.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009183-18.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 606.593.861-00 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSOR - CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880/1994 - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880/1994.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WILSON CARLOS DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Cobrança em Liquidação de Sentença no 1009183-18.2021.8.11.0015 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SINOP
, julgou improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de perda remuneratória, e via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no artigo 487, I, CPC.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta que o cargo de professor não foi criado pela Lei Municipal no 568/99, sendo apenas reestruturado.

Defende que a diferença remuneratória da conversão da URV é devida aos servidores que ingressaram no serviço público após o advento da Lei no 8.880/94.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer o direito aos valores devidos à título de recomposição de seus rendimentos no que se refere à diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão no ID 187357191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação aviado pela agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Cobrança em Liquidação de Sentença no 1009183-18.2021.8.11.0015 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SINOP
, julgou improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de perda remuneratória.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
, julgou extinto o cumprimento de sentença por ausência de defasagem salarial, ante a inexistência do cargo de professor quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994), pois o cargo ocupado pelo servidor somente foi criado após à Lei que determinou a conversão da moeda (Lei 8.880/1994).

Pois bem. O caso dos autos cinge-se em verificar se é devida, ou não, a incorporação à remuneração da parte agravante, da diferença do percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Com efeito, é pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV se encontra vinculada ao cargo e não ao servidor.

Dessarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, assim, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

Assim é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO DESPROVIDO.

1. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

2. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 0003470-91.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016).
(N.U 0003329-05.2017.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/6/2020, Publicado no DJE 29/6/2020).

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024